Tribunal: TJPA
Processo: 0815315-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815315-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: THALLYSON KAWAN SOARES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, § 2º, II, c/c 14, II, TODOS DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE FORMALISMO NO RECONHECIMENTO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstre a sua necessidade (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria), poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

A custódia preventiva foi mantida em decisão fundamentada de forma idônea, relatando, em elementos concretos, que a liberdade acarretara risco à ordem pública.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”

4.

“Conforme conclusão firmada em leading case desta Sexta Turma, ainda que seja nulo o reconhecimento feito pela vítima, o Julgador pode "se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (HC n. 684.361/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”.

5.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Anita Sampaio, Cristiane Ferreira Aguiar Dias e David Luiz Guimarães Vieira, em favor do nacional THALLYSON KAWAN SOARES SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0800905-24.2023.8.14.0026.

Alegam que inexistem provas de ser o paciente autor do delito, eis que o reconhecimento não ocorreu como estabelece o art. 226, do CPP.

Sustentam ausência dos requisitos da prisão cautelar e ser o paciente portador de doença que necessita de medicação de uso contínuo, o que não vem sendo atendido pelo sistema prisional.

Ao final, requerem a cassação da custódia cautelar através do deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16334340, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16392961, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16399900.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional THALLYSON KAWAN SOARES SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, ambos do CP, em que se alega inexistência de provas de ser o paciente o autor do delito, eis que o reconhecimento inocorreu como estabelece o art. 226, do CPP, e ausência dos requisitos da prisão cautelar.

Narram os autos que o paciente foi preso após exaustiva investigação policial, que concluiu ter sido ele o autor dos disparos com arma de fogo desferido contra a vítima LUCAS CARNEIRO DE SOUSA, fato ocorrido no dia 09/06/2023

O decreto preventivo, ato coator indicado na impetração e que encontra-se juntado na Id 16270517 – Pág. 43/54, apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A partir dos relatos acima, em especial da afirmação da testemunha Sabrina da Silva Lourenço, ouvida em sede policial, verifica-se que o indiciado, supostamente, teria realizado os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, inclusive destacando a periculosidade do representado, o qual conforme destaca tem personalidade violenta, pontuando ainda seu envolvimento com a comercialização de entorpecentes neste Município, havendo, portanto, indícios da existência do crime e de sua autoria por parte do imputado.

(...)

No caso em análise, a ordem pública foi abalada em razão da conduta do investigado, cuja periculosidade concreta é extraída dos autos, já que o imputado teria em concurso de pessoas, atentado contra a vida da vítima, com inúmeros disparos de arma de fogo, com modus operandi de execução, pois chegaram defronte a residência da vítima e assim que visualizaram o mesmo, iniciaram a empreitada criminosa. Ademais, as circunstâncias do caso demonstram a violência, o destemor e a ousadia do investigado, não se inibindo em deflagrar disparos de arma de fogo defronte residência urbana neste Município.

Não bastasse isso, o investigado ostenta em suas redes sociais fotos em posse de arma de fogo, conforme evento n. 95149953 - Pág. 3, corroborando sua personalidade violenta.

Para mais, nos autos n. 0801530-92.2022.8.14.0026 o investigado fora denunciado pelo delito de receptação de veículo automotor, modelo pop 100, cor preta, bem como nos autos n. 0801612-26.2022.8.14.0026 fora denunciado pelo delito de receptação de um aparelho celular.

Acrescenta-se, que no dia 05.12.2022 fora preso em flagrante, novamente, por em tese praticar o delito de receptação, sendo proferida no dia 06.12.2022 decisão concedendo liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas não cometer delitos, contudo, conforme narrado, o investigado continua a dedicar sua ocupação para a pratica de delitos, ocorrendo posteriormente a instauração de procedimentos que apuram seu envolvimento com a comercialização de entorpecentes e, no presente procedimento, de tentativa de homicídio, elementos que demonstram a ineficácia da aplicação de medidas cautelares.

Portanto, verifica-se a periculosidade concreta do investigado e o risco de reiteração criminosa, uma vez que registra o procedimento n.
0800013-18.2023.8.14.0026
, em trâmite nesta Comarca, pelos crimes do art.33, caput, c/c o art. 35, caput, c/c, o art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06 na forma do artigo 69 do CP , tendo sido revogada sua prisão em 17.05.2023, porém, conforme elementos extraídos nesta representação, no dia 09.6.2023 tentou ceifar a vida da vítima, comprovando assim sua audácia e destemor pelas normas vigentes no ordenamento jurídico e indiferença com as decisões proferidas por este juízo, já que todas registram o óbvio, proibição do representado de praticar delitos.
Nessa esteira, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar
”
.
<sic>

Data venia
, não prosperam os argumentos expostos na impetração de ilegalidade no ato coator por ausência de fundamentação, eis que a decisão expõe fundamentos idôneos que justificam a manutenção da custódia preventiva, fazendo constar que o paciente já responde a outros processos (reiteração delitiva), elemento que justifica a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição da prisão por cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, apontando-se a possível prática, pelo agravante e os corréus, do crime de organização criminosa, ligada com a prática de vários outros delitos correlatos, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo, e lavagem de dinheiro. Além disso, relatou-se que o agravante seria uma das principais lideranças do PCC no litoral paranaense, com menção, ainda, à existência de indícios que evidenciam a continuidade da prática de vários crimes na região, destacando-se, sobretudo, o envolvimento dos réus no tráfico de entorpecentes de diversas naturezas e em grandes quantidades.

3. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).

4. Ademais, as decisões precedentes apontam que não se trata de um incidente isolado na vida do agravante, o qual ostenta em sua ficha criminal diversas anotações anteriores, inclusive condenações por crimes patrimoniais, destacando-se, ainda, o fato de já ter sido preso preventivamente e denunciado por integrar o grupo criminoso PCC durante a "Operação Alexandria".

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

6. Quanto à alegação sobre a ausência de contemporaneidade do decreto prisional e o suposto excesso de prazo da custódia cautelar, verifica-se que os temas não foram analisados pela Corte local no ato apontado coator, situação esta que inviabiliza o exame das matérias diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”

No tocante à suposta falta de comprovação da participação do paciente no delito, tem-se que:

“Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. (AgRg no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Concernente ao argumento de que o reconhecimento do paciente não atendeu ao formalismo do art. 226, do CPP, vejamos:

“Conforme conclusão firmada em leading case desta Sexta Turma, ainda que seja nulo o reconhecimento feito pela vítima, o Julgador pode "se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (HC n. 684.361/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”.

Por fim, são meras alegações que o paciente usa medicamento contínuo e que não está sendo atendido corretamente no sistema prisional.

Ante ao exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/11/2023